Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702248-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AICHE DE OLIVEIRA SALEH APELADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AICHE DE OLIVEIRA SALEH (ré) em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória ajuizada por CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA, julgou procedente o pedido inicial (ID 39557172). A empresa apelada, antes do julgamento, informa cessão dos direitos relativos à presente demanda a ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, conforme documentos catalogados ao ID 43076083, e pede o ingresso da referida empresa cessionária na lide, na forma do artigo 109, § 1°, do Código de Processo Civil. Intimada, a apelante manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 109, § 1°, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária (g.n.) Na hipótese, a apelante, expressamente, apresentou manifestação contrária ao ingresso da cessionária. Não obstante, à luz da disciplina prevista no § 2°, do referido dispositivo, admite-se a intervenção do cessionário como assistente litisconsorcial do cedente. Ante o exposto, DEFIRO a admissão e cadastramento nos autos da empresa ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA na condição de assistente litisconsorcial, nos termos do que dispõe o artigo 109, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Após, retornem os autos conclusos, para julgamento do mérito da apelação. Brasília, D.F., 2 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator